Tribunal: TJDFT
Processo: 0715882-48.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. REAJUSTE ESCALONADO. LEI No 5.351/14. IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CASO. IMPOSIÇÃO LEGAL. ARTIGO 1040, INCISO II DO NCPC. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO REJEITADA. APLICAÇÃO DO TEMA 864 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE AUMENTO DE VENCIMENTOS SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO.
I. Em se tratando de decisão tomada em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, há imposição legal, após a publicação do acórdão paradigma, de reexame do julgado anterior, caso este se encontre em desacordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II do NCPC), para todos os feitos suspensos sem o trânsito em julgado da decisão, o que é o caso dos autos.
II. Não há falar em suspensão do processo em virtude de IRDR inadmitido.
III. Estendem-se os efeitos do reconhecimento da repercussão geral do tema 864 do STF às ações em que se impugnam as leis locais que concederam reajustes aos servidores públicos distritais sem dotação orçamentária, em respeito aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, inspiradores dos institutos de julgamento de causas repetitivas.
IV. O ato de concessão do aumento remuneratório sem observância das normas orçamentárias é nulo por imposição legal, dependendo de seu saneamento para produção de efeitos plenos.
V. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provido. Isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios.